Tribunal: TJDFT
Processo: 0727102-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727102-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDETE RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, não acolheu os embargos de declaração opostos em face de decisão que determinou que se aguardasse o julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0711808-23.2022.8.07.0000. A recorrente informa que se trata de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Narra que o juízo a quo determinou a suspensão dos autos até o julgamento definitivo do AGI no 0711808-23.2022.8.07.0000. Contudo, contra a citada decisão, os credores opuseram embargos de declaração para que fosse sanada omissão quanto ao pagamento das parcelas incontroversas, o que, todavia, restou indeferido. Alega que não foi observada a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 37.842,78 (trinta e sete mil, oitocentos e quarente e dois reais e setenta e oito centavos), eis que se encontra preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do DF, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC. Defende ser pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada. Pontua, ainda, que o juízo a quo deferiu, por via oblíqua, o efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 0711808-23.2022.8.07.0000. Requer seja concedido efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI no 0711808-23.2022.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, mantendo a liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, o litígio persiste apenas em relação ao índice de correção monetária incidente sobre o montante exequendo, objeto de discussão nos autos do AGI no 0711808-23.2022.8.07.0000. Sabe-se que, de fato, o art. 535, § 4o, do CPC, estabelece que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, até mesmo de ofício pelo magistrado, conforme preceitua o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo. Contudo, não foi alegada nem demonstrada, pelo menos nesse momento de cognição sumária, nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Ademais, encontrando-se o andamento processual suspenso, não serão expedidos requisitórios, razão pela qual não há que se falar em fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para a parte agravante. Dessa forma, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator